Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos, etc... Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado em razões de apelo. O benefício já foi indeferido em primeiro grau, tendo sido confirmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0718485-74.2019.8.07.0000 pela eg. 7a Turma Cível. Em sede de apelo, a parte não traz nenhum elemento novo que permita aferir mudança na situação econômica do Requerente que já não tenha sido analisado em juízo. A questão, portanto, encontra-se preclusa. Intime-se o Apelante para, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 08 de outubro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator